Tribunal: TCU
Processo: 033.496/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1091/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pela Procuradoria da República em Juazeiro do Norte/CE versando sobre supostas irregularidades no processo de concessão do Aeroporto de Juazeiro do Norte/CE relacionadas a indícios de ausência de especificações de investimentos no Edital de Chamamento Público de Estudos 1/2017 do então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), atual Ministério da Infraestrutura (MI); Considerando que a inclusão dos itens 6.11.1 e 6.12.2 no Plano de Exploração Aeroportuária (PEA) decorre das diretrizes veiculadas pelo MTPA no Ofício 30/2018/GM/MTPA, o qual tratou dos investimentos obrigatórios previstos nos Planos de Exploração Aeroportuária de cada aeroporto, elencados nos Estudos de Viabilidade por ele aprovados; Considerando que a regra geral prevista para o aeroporto ora tratado é de que não há a exigência de investimentos prescritivos, mas tão somente a obrigatoriedade de atendimento a determinados níveis de serviço; Considerando que os níveis de serviço a serem atendidos pela concessionária e que serão objeto de fiscalização da Anac ao longo do contrato de concessão constam no Apêndice B do PEA; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República em Juazeiro do Norte, juntamente com a instrução (peça 7), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.496/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Procuradoria da República/CE - MPF/MPU (26.989.715/0011-84) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Aeroporto de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Aeroporto de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.